Tribunal: TJSP
Processo: 2212591-78.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas - Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum – Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2212591-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que é peticionário
WIGOR GABRIEL DE SOUZA LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a Revisão Criminal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA,
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
2
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 2212591-78.2020 Ipuã
Peticionário: Wigor Gabriel de Souza Lopes
Voto no 23.813
REVISÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas - Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 621 do CPP
Manutenção do
decisum Indeferimento da revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
WIGOR GABRIEL DE SOUZA LOPES, devidamente qualificado nos
autos principais, objetivando a desconstituição do V. Acórdão
prolatado pela Colenda 4a Câmara de Direito Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação no
0000088-24.2018.8.26.0611.
O revisionando foi condenado, em primeira
instância, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal.
Inconformado,
apelou
o
peticionário,
requerendo a reforma do decisum e, por v. acórdão prolatado pela
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Roberto Porto, por votação unânime, foi negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
3
O V. Acórdão transitou em julgado em 04 de
abril de 2019 (fl. 344 dos autos principais).
Em
resumo,
o
peticionário
objetiva
a
desconstituição da decisão, a fim de que seja absolvido, sob o
fundamento da insuficiência probatória. Subsidiariamente, que sua
conduta seja desclassificada para o delito inserto no artigo 28, da Lei
no 11.343/06 ou, caso assim não se entenda, que seja aplicado o
redutor inserto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, bem como a
fixação do regime inicial aberto. Por fim, requer a expedição do alvará
de soltura em favor do peticionário, uma vez que ele estaria privado
de sua liberdade por erro judiciário (fls. 01/13).
Os autos da ação penal foram devidamente
apensados, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo
não conhecimento da presente revisão criminal ou, caso seja
conhecida, pelo seu indeferimento (fls. 167/171).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Consoante se depreende dos autos principais,
o peticionário foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia, no dia
11 de maio de 2018, por volta das 11h15, na Avenida Floriano
Peixoto, esquina com a Rua Ferdinando Fratim, Centro, cidade e
comarca de Ipuã, trazia consigo, para fins de tráfico, 01 (uma) porção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
4
de “maconha”, com peso aproximado de 18,5g (dezoito gramas e
cinco decigramas), pronto para o comércio, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tributado o devido respeito aos entendimentos
divergentes eventualmente existentes e, considerados os termos do
artigo 621 do Código de Processo Penal, verifica-se que inexiste nos
autos a superveniência de dados que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na hipótese,
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
não se fundando a condenação em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos, nem sendo, no presente
momento, apresentadas novas provas de inocência do condenado.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu livro
“Recursos no Processo Penal”, que “só em casos excepcionais,
taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico
a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da
ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isto
ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves,
que aconselham a prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor
́certeza ́” (2011, 7a Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
5
colacionando
aos
autos
nenhum
elemento
novo,
tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É
importante
ressaltar
que,
conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só há
decisão contrária dos autos quando não se apoia em nenhuma prova
existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da
revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto
probatório não é convincente para a condenação” (Recurso
Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j.
em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não se
presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo, com
trânsito em julgado, não podendo se transmudar em instrumento apto
a revigorar o reexame das provas, à guisa de segunda apelação, o
que é defeso por lei.
Dessa forma, percebe-se que a condenação do
revisionando foi devidamente fundamentada, tanto pelo Juízo de
primeiro grau, quanto em sede recursal, sendo inviável, neste
momento, a desconstituição da coisa julgada, com fundamento em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Ademais, é certo que somente se procede à
modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se
constata que a dosimetria realizada contrariou texto expresso de lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
6
penal ou mesmo a evidência dos autos. Assim, “quando o juiz decidir
fazendo valor sua atividade discricionária, justamente o processo que
envolve a escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a
sentença ou acórdão não há que se autorizar a alteração, pois é
uma ofensa à coisa julgada” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de
Processo Penal comentado 14a ed, Rio de Janeiro: Forense, 2015,
pág. 1.244).
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
“REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente
majorado pelo uso de arma de fogo em concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição
por
insuficiência de provas. Teses já analisadas e
refutadas na sentença, confirmadas em sede de
apelação. Inviabilidade da utilização do instituto da
revisão criminal para reapreciação de provas.
Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo
621, do Código de Processo Penal. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE” (Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo
majorado.
Pleito
almejando a absolvição por insuficiência probatória
ou mitigação da reprimenda. Teses já enfrentadas
e afastadas em sede de apelação. Condenação
devidamente
escorada
em
coeso
acervo
probatório. Acórdão que manteve inalterada a
reprimenda, inclusive no tocante ao reconhecimento da menoridade relativa do peticionário. Regime adequadamente fixado. Improcedente” (Revisão Criminal no
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2212591-78.2020.8.26.0000 - Voto no 23.813
7
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Assim sendo, indefere-se a revisão criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator